Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tentativa de estupro qualificado (CP, art. 213, § 1o, c/c art. 226, II, e art. 14, II) e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (ECA, art. 243), em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de exame de corpo de delito; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para importunação sexual ou contravenção penal; (iii) revisão da dosimetria da pena; (iv) cabimento de danos morais; (v) manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, já observado na decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo.
4. A falta de exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.
5. O crime do art. 243 do ECA é de mera conduta, dispensando prova do consumo efetivo, bastando a entrega da bebida alcoólica à adolescente.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente com os demais elementos dos autos.
7. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro qualificado tentado e de fornecimento de bebida alcóolica a adolescente restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da ofendida, corroborados por testemunhos e demais elementos probatórios.
8. A desclassificação para importunação sexual ou contravenção penal já revogada é inviável diante do emprego de violência física e grave ameaça, caracterizando tentativa de estupro qualificado.
9. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal. Contudo, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias delitivas, por ausência de fundamentação idônea.
10. A causa de aumento do art. 226, II, do CP incide quando o agente exerce autoridade sobre a vítima, como na hipótese de padrasto.
11. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, bastante considerável na espécie, mostrando-se mais razoável o patamar de 1/2.
12. O art. 387, IV, do CPP autoriza o Juízo Criminal, na sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos suportados pela vítima, cujo montante deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
13. A manutenção da custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da reincidência do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.
Teses de julgamento:
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. A desclassificação do crime de tentativa de estupro qualificado para importunação sexual é inviável quando há emprego de violência física ou grave ameaça.
3. A valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena exige fundamentação concreta, não podendo se basear em meras conjecturas.
4. O crime do art. 243 do ECA configura-se com a simples entrega da bebida alcoólica à criança ou adolescente, independentemente do consumo.
5. A indenização por dano moral fixada na sentença criminal deve proporcional e razoável, podendo ser reduzida quando excessiva.
6. A custódia cautelar deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLVI e LVII, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 44, 59, 61, I e II, 68, 213, § 1o, 215-A e 226, II; CPP, arts. 63, parágrafo único, 155, 156, 158, 167, 312, 316, 385, 386, V e VII, e 387, IV; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 65.
Jurisprudência Relevante citada: Súmula n. 669/STJ.